Tribunal: TJPA
Processo: 0812206-75.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812206-75.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ERIK NEVES BARACAT

IMPETRADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por advogado, em causa própria, visando garantir acesso aos documentos do inquérito policial que embasou pedido de prisão preventiva de sua cliente e pleiteando habilitação nos autos do processo judicial correlato, sob alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade. Autoridades impetradas alegaram segredo de justiça para negar o acesso.

2. Posteriormente, o juízo prestou informações atestando que o causídico foi devidamente habilitado nos autos, tendo cessado o alegado impedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cessação do alegado ato coator, com a habilitação do advogado e acesso aos autos, implica na perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a superação do alegado constrangimento ilegal, em razão da habilitação do impetrante nos autos respectivos, resta configurada a perda superveniente do objeto do mandamus.

5. Aplicação do art. 133, inciso X, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o reconhecimento da prejudicialidade da impetração quando cessado o ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Perde o objeto o mandado de segurança quando cessado o ato coator, com a superação da situação que motivou a impetração.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: RITJPA, art. 133, X.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o mandado de segurança em razão da perda de seu objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 a 28 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ERIK NEVES BARACAT em face de ato praticado pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA e Delegado de Polícia da Delegacia do Castanhal/PA, Dr Guilherme Alves de Araújo, o qual negou acesso aos documentos produzidos no inquérito que deu embasamento ao pedido de prisão preventiva da cliente Senhorita FABIANA DA SILVA NASCIMENTO e pendente a habilitação nos autos do Processo nº 0800693-65.2025.8.14.0015.

Alega a defesa, que pedido de acesso aos documentos produzidos no inquérito foi formalmente negado pela justificativa que o procedimento policial e processo judicial encontrava-se sob segredo de justiça.

Assevera também que o pedido de habilitação no processo judicial n. 0800693-65.2025.8.14.0015 foi realizado em 13/06/2025 a até a presente data o juízo nega a habilitar o profissional bem como ter acesso aos elementos produzidos no processo que embasaram a prisão ilegal da cliente, ferindo o princípio da ampla defesa.

Afirma que o direito líquido e certo do impetrante de ter acesso aos documentos e informações solicitados encontra fundamento no princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, bem como no direito de acesso à informação garantido pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar, com a imediata suspensão do ato coator e a determinação para que as autoridades impetradas forneçam os documentos solicitados, bem como coloquem em liberdade a pessoa de FABIANA DA SILVA NASCIMENTO por nulidade absoluta da prova. Ao final, a concessão da segurança, confirmando a liminar, para declarar a ilegalidade do ato coator e garantir ao impetrante o direito de acesso aos documentos solicitados. Os impetrantes requerem os benefícios da justiça gratuita pelo fato de declararem hipossuficientes financeiramente e não terem condições de arcar com as custas processuais e as taxas judiciárias sem comprometerem o sustento de suas famílias.

Em 18/06/2025, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

O Magistrado a quo, em 18/06/2025, prestou os esclarecimentos através do Ofício nº. 057.2025 – GJ (ID 27753249 – Págs. 46/48).

Em 10/07/2025, a Exma. Desa. Kédima Lyra, analisou a liminar entendendo pela perda de objeto, em razão de que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, esclareceu que o causídico da requerente já havia sido habilitado nos autos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de custos iuris, MANIFESTA-SE pela PREJUDICIALIDADE do presente mandamus, diante da perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A presente impetração fulcra-se no constrangimento ilegal em razão da ausência de habilitação do causídico da requerente pelo Juízo de 1º grau da Comarca de Castanhal.

Consoante informações do Magistrado a quo, “(...) já foi feita também a habilitação e cadastro do referido advogado nos autos de n. 0809018-97.2023.8.14.0015, que trata do inquérito policial, pois os autos de n. 0800693-65.2025.8.14.0015 já estão arquivados: (...)”.

Assim, uma vez cessado o constrangimento ilegal alegado pelo ilustre impetrante, tem-se que o writ em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, com fundamento no art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025